Tribunal: TJMT
Processo: 1003439-52.2021.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003439-52.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO TIAGO FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.186.252-29 (APELADO), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), FRANCIELE MARI DE JESUS - CPF: 031.904.231-64 (APELADO), T J VEICULOS LTDA - CNPJ: 37.533.753/0001-72 (APELANTE), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), T J VEICULOS LTDA - CNPJ: 37.533.753/0001-72 (APELADO), BRUNO TIAGO FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.186.252-29 (APELANTE), FRANCIELE MARI DE JESUS - CPF: 031.904.231-64 (APELANTE), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES (BRUNO TIAGO FERRAZ DE OLIVEIRA E FRANCIELE MARI DE JESUS) PARCIALMENTE PROVIDO / REC. DA RÉ (T J VEÍCULOS LTDA) NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA COM DEFERIMENTO DO DANO MORAL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – COMPRA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE
DO VENDEDOR.
GARANTIA LEGAL. ART. 18 DO CDC - APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO - NOVO OU USADO -

CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERENTES NÃO COMPROVADA – COMPRAS DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CAMINHONETE – NOTAS EM NOME DOS AUTORES - LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

É tempestiva a Apelação protocolada no 15º dia útil após a intimação.

Se a requerida não comprovou que houve alteração na situação econômica dos autores, mantenho o deferimento da gratuidade da justiça.

Os vícios redibitórios são defeitos ocultos em coisa recebida por contrato comutativo que a tornam imprópria para o uso a que se destina, o que ocorreu neste caso.

“... a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem.
(STJ - REsp 1661913 MG 2017)

A indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. (
STJ - AgInt no AREsp 1730936-2020)

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual por Vício Redibitório c/c Danos Materiais e Morais manejada por BRUNO TIAGO FERRAZ DE OLIVEIRA E FRANCIELE MARI DE JESUS, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da fixação, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

RECURSO DA REQUERIDA

A apelante aduz que

os danos suportados pelos autores se deram por culpa exclusiva deles, conforme observa-se no parecer técnico juntado pelo próprio apelado (ID 72058767), no qual ficou consignado que no serviço de “USINAGEM” e “ENCAMISAMENTO” do motor foram cometidos erros graves, que causaram a perda da vida útil da peça, levada para ser retificada pelo próprio autor, sem qualquer autorização ou aval dela, requerida, sendo dele a responsabilidade pelo serviço prestado.

Diz que embora a sentença tenha asseverado que ela, apelante, demorou mais de 30 dias para efetuar os reparos devidos no veículo, esta informação não está correta, pois entre a data de venda - 11/08/2021 - e a data dos diálogos onde o seu representante se prontifica a arcar com todas as despesas - 28/08/2021 - não decorreu nem metade desse prazo.

Defende que gastou, comprovadamente, cerca de R$55.767,00, conforme notas fiscais (Ids 72058765, 72058783, 72058784, 72058782 e 72609257), todas juntados pelo próprio apelado, sendo que foram emitidas em nome dela, apelante.

RECURSO DOS AUTORES

Os recorrentes alegam que em relação ao dano material, a juíza não levou em consideração os documentos acostados aos autos e a prova testemunhal.

Dizem que nos termos do art. 441 do CC, os vícios redibitórios são defeitos ocultos em coisa recebida por contrato comutativo que a tornam imprópria para o uso a que se destina, o que ocorreu neste caso.

Afirmam que recorreram ao PROCON, o qual informou à empresa sobre sua responsabilidade, e apesar de o empresário ter afirmado que mandaria arrumar o veículo e o entregaria até o dia 08/11/2021, não cumpriu com o combinado.

Sustentam que a requerida entregou o veículo somente após deferida a liminar, e ainda assim com atraso, sendo que o veículo apresentou novos problemas.

Dizem que no dia 11/03/2022 foram até Primavera do Leste-MT, e após arcarem com o pagamento de R$ 2.800,00 (id. 81462204) puderam retirar a camionete

Afirmam, ainda, que, mesmo que a requerida tenha ajudado na compra de algumas peças, não houve o pagamento integral do reparo, além da morosidade e da falha na prestação de serviços, que geraram despesas decorrentes, comprovadas inclusive por notas fiscais, as quais não foram observadas pelo juízo.

Aduzem que a responsabilidade da hipótese dos autos é objetiva, consoante dispõe o art. 18 do CDC.

Também recorrem contra o indeferimento dos lucros cessantes sob o argumento de que as provas acostadas aos autos atestam que o longo período que permaneceram sem o único veículo da família tiveram inúmeros transtornos e prejuízos materiais.

Requerem que seja alterado o termo inicial dos juros de mora para fixá-los a partir da citação e o da correção monetária desde o efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Em contrarrazões, a requerida requer que seja negado o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, postula o desprovimento do Recurso (Id 195314350-pág. 01/14).

Nas contrarrazões apresentadas pelos autores, suscitam preliminar de intempestividade do Recurso da requerida. No mérito, pugnam pelo seu desprovimento (Id 197762171 – pág. 01/17).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar de intempestividade recursal suscitada pelos autores

Os recorrentes arguiram que o Recurso é intempestivo sob o argumento de que a parte adversa foi intimada da sentença em 26-10-2023 e protocolou a Apelação em 24-11-2023.

Ocorre que o dia 26-10-2023

caiu numa quinta-feira e em novembro/2023 foram suspensos os prazos nos dias 02/11 (quinta-feira), 03/11 (sexta-feira), dia 15/11 (quarta-feira) e 20/11 (segunda-feira), conforme Portaria TJMT/PRES N. 1.292 de 07 de dezembro de 2022, que estabeleceu o calendário forense do Poder Judiciário para 2023.

Assim, se o Recurso foi interposto no dia 24-11-2023, quando transcorridos 15 dias úteis, descabe alegar sua intempestividade.

Rejeito a preliminar.

JUSTIÇA GRATUITA

O pedido de gratuidade formulado pelos autores/recorrentes foi deferido no Id 199122195-pág. 01/02. Se a requerida não comprovou que houve alteração na situação econômica dos autores, mantenho a decisão que deferiu a gratuidade.

MÉRITO

Os autores adquiriram uma caminhonete marca/modelo 220466-GM/S10 COLINA D 4x4, no valor de R$ 59.000,00 da requerida. Informaram que deram como pagamento o veículo VW/GOL, que corresponderia ao valor de R$25.000,00 e financiaram o restante - R$34.000,00 no Banco Votoratim.

Segundo os recorrentes, na primeira semana após a compra, o veículo apresentou problemas no compressor na tração e no ar-condicionado. Em contato com TIAGO, representante da requerida, foi autorizado que os autores arrumassem e depois os reembolsaria. Contudo, isso não aconteceu e o valor gasto corresponde a quantia de R$ 1.228,22 (id. 72058779).

Aduziram que passados 15 dias que estavam na posse do veículo, ao realizarem uma viagem, a caminhonete apresentou problemas no motor. Disseram que a requerida foi comunicada de imediato, mas para sua surpresa, afirmou que não tinha garantia.

Afirmaram que no dia 28.08.2021 o veículo deu o segundo problema e ao entrar em contato com o representante da empresa este fez a seguinte proposta: os autores pagariam o guincho e ele forneceria a mão de obra sem cobrar nada, além de fornecer as peças e pagaria o serviço de retífica.

Disseram que no dia 01.02.2021, eles encaminharam o orçamento à requerida, mas ela demorou 13 dias para comprar as peças, acarretando a um dos autores a perda de um serviço de R$84.000,00.

Informaram que o veículo foi entregue em 25.09.2021, porém, em 05.10.2021 o motor do veículo voltou a apresentar problemas deixando os autores mais uma vez na estrada, tendo a empresa Cláudio Auto-Peças enviado peças novas, sendo o veículo enviado mais uma vez para a retífica e retornado em 10.10.2021.

Disseram que por volta de 23.10.2021 a caminhonete apresentou novo problema, tendo os autores procurado o PROCON no dia 27.10.2021, e a empresa entregado a nota fiscal nessa data (27.10.2021).

Aduziram que o representante da requerida afirmou que mandaria arrumar a caminhonete e entregaria até o dia 08.11.2021, mas, apesar de ter sido arrumada, não lhes foi entregue e em contato com a empresa, foi informado que os autores deveriam arcar com parte dos custos para devolver o veículo. Contudo, os autores disseram que não querem mais o veículo, apenas o dinheiro de volta.

A tutela antecipada foi parcialmente concedida para que a requerida devolvesse o veículo dos autores, no prazo de 15 dias, em plenas condições de uso, sob pena de multa de diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00, o que foi cumprido. Todavia, os autores afirmaram que tiveram que pagar R$2.300,00 para retirá-lo.

Os vícios rebiditórios são ocultos e preexistentes à transferência do bem que ensejam a sua inutilidade ou diminuição de seu valor, podendo ser rejeitada, conforme dispõe o art. 441 do Código Civil:

No Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde independentemente de os defeitos serem ou não ocultos. Confira-se:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço. (...)

É incontestável que o veículo foi vendido aos autores com vício oculto

no motor e também que o representante da requerida, apesar de ter realizado a contraprestação de parte do reparo, não concordou em recebe-lo de volta e não obstante os problemas não serem solucionados no prazo previsto no dispositivo legal acima transcrito (30 dias), foi necessário o acionamento da justiça para que os autores pudessem reaver o veículo funcionando.

Confira-se os depoimentos na audiência de instrução.

O autor Bruno declarou:

“(...) Que faz prestação de serviços em fazendas. Que tinha um carro popular, Gol, de passeio e de serviço. Que optou por comprar a caminhonete para passeio e agregava para o serviço também. (...)

Que com 15 dias o autor viajou para a casa de seu irmão em Sinop e quando vinha voltando a caminhonete estourou o motor na estrada. Que deixou a caminhonete na estrada e foi até Nova Ubiratã e ligou para ele e que ele (requerido) falou que não tinha garantia. Que conversou com ele e entrou em um acordo entre partes onde o autor assumiria a mão de obra da montagem do motor e o guincho para levar o veículo embora e ele ficou de dar as peças e pagar a retífica, coisa que ele não cumpriu. Que era o único veículo que tinha, precisava trabalhar, pegou as peças que ele entregou que foram poucas, pagou a retífica, fizeram a montagem do motor e o motor não prestou, por conta do bloco que não prestava. Que foi feita montagem duas vezes desse motor quando no fim tentou um acordo de tudo quanto é jeito e o autor falou “Tiago eu te devolvo a caminhonete e eu financio outra mais cara” e ele não aceitou. Que o autor chamou ele (requerido) para comprarem o motor de “a meia” para ele (requerido) pagar a metade e ele não aceitou, falou para ele (requerido) devolver o carro que era do autor e ele não aceitou, foi quando o autor procurou o PROCON para tentar resolver. Que no PROCON foi feita a confecção e seria o prazo de 30 dias para ele entregar o veículo funcionando ao autor. Que ele (requerido) levou para Primavera esse veículo na oficina que era de confiança dele lá e lá essa caminhonete ficou. Que com 30 dias ele (requerido) entregou uma folha sulfite com um laudo com CNPJ, não tinha nem assinatura esse laudo, dizendo que foi erro de montagem da parte do autor.

Que ai procurou um advogado e o advogado conseguiu a liminar com a juíza para ele entregar a caminhonete para o autor. Que quando foi pegar a caminhonete na garagem dele (requerido), ela não estava funcionando o ar, não estava funcionando um monte de coisa e ele mandou arrumar. Que passou uma semana a caminhonete começou a apresentar problema no motor de novo e ela (caminhonete) retornou para Primavera de novo ... dali para frente o autor começou a pagar do seu bolso o que era para ser garantia .... e o transtorno. Que chegou um ponto que o Oficial de Justiça intimou ele para fazer a citação dos 15 dias e ele não entregou a caminhonete e o autor precisando da caminhonete e teve que ir lá em Primavera de novo, pagar para pegar a caminhonete e vim embora, depois a caminhonete deu problema de novo. Que a oficina não queria entregar para o autor a nota fiscal do motor, alegando que só entregada para ele (requerido). Que fez um boletim de ocorrência por conta disso por que precisava andar com a nota fiscal do veículo tendo em conta o motor trocado. Que o autor está com o veículo hoje em dia. (...) Que quando a caminhonete deu problema ligou para a Flávia porque o Tiago não estava atendendo. Que ai o autor ligou para o seu irmão e ele foi lá na garagem e o Tiago atendeu. Que foi o autor que trouxe. Que o veículo é pessoal para tudo. Que não tem outro veículo, só tem a caminhonete. Que quando o veículo deu problema
o
Tiago comprou as peças lá na “Cláudio” que acha que ficou R$ 10.500,00.”

Já o representante da requerida, Tiago, afirmou:

“(...) Que no dia que ele (autor) ligou para o requerido falando que a caminhonete deu problema o requerido pediu para ele procurar a oficina mais próxima. (...) Que o veículo veio a dar problema mais ou menos uns 15 dias depois. (...) Que disse para ele (autor) procurar uma oficina mais próxima para ver o que aconteceu e como iria arrumar. Que ele (autor) preferiu trazer a caminhonete e se propôs a pagar o guincho até Paranatinga. Que ele preferia fazer na oficina dele, foi ele que montou o motor e o requerido daria as peças. Que ele (autor) trouxe, desmontou o motor, olhou tudo que precisava, ele mesmo disse que queria fazer um serviço bem feito que queria todas as peças originais. Que o requerido propôs de compra a peça (inaudível) em Cuiabá e ele aceitou também. Que demorou uns dias e não conseguiram entregar as peças ao requerido, oportunidade em que este autorizou o autor a pegar na Cláudio autopeças onde ele mesmo (autor) fez o orçamento, escolheu as peças, as marcas. Que o requerido deu todas as peças ao autor e ele montou o motor. Que passado um tempo esse motor deu problema de novo. Que ele (autor) foi até a Cláudio autopeças, reclamou das peças, ele (autor) conseguiu novamente as peças da caminhonete, montou e veio a dar problema de novo. Que ele (autor) veio e queria devolver a caminhonete, mas como o requerido iria pegar a caminhonete de volta .... de que iria cobrar uma garantia. Que ficaram nesse vai e vem. Que depois entraram num acordo ... que o requerido levou a caminhonete em Primavera para ver o que estava acontecendo, o porque a caminhonete estava fundindo o motor. Que levou numa oficina em Primavera que poderia dar esse laudo. Que fizeram um laudo que foi um erro grosseiro (inaudível) do motor. Que entrou em contato com o Bruno e tentou fazer um acordo de dividirem para fazer o motor, porque o requerido já havia dado a garantia para ele (autor) e desse meio termo ai foi quando o requerido mandou fazer o motor para entregar para ele. Que quando a caminhonete ficou pronta ele veio na loja e pegou a caminhonete. Que deu a garantia para ele (autor) duas vezes. Que o serviço que foi feito prejudicou o motor, teve que colocar outro bloco de motor devido ao erro de retífica que teve. Que vendeu a caminhonete por R$ 59.000,00 e gastou aproximadamente isso ai na caminhonete. Que o antigo dono da caminhonete tinha retirado a tração porque caminhonete desse ano não funciona direito a tração. Que ele disse que se achasse na fazenda ele iria trazer a tração e entregar aqui da mesma forma que falou para o Bruno, se ele trouxesse entregaria para o Bruno. Que como ele não trouxe, não deve ter achado o requerido não entregou. Que não ficou nada certo do requerido entregar essa tração para o autor. Que não se recorda a data. Que o autor Bruno montou o motor. Que levou a caminhonete para Primavera depois do Bruno procurar o Procon. Que o requerido escolheu a mecânica e levou a caminhonete para lá. Que eles fizeram um laudo e o laudo condenou o bloco da caminhonete por erro de retífica. Que depois do laudo chamou o Bruno para entrar em um acordo, mas não deu acordo. Que não sabe se Auto Líder tinha competência para fazer esse laudo, mas acha que sim. Que autorizou a compra das peças na Claudio. (...) Que se fosse um erro do requerido, ele iria resolver. Que acredita que o bloco não veio condenado porque a caminhonete estava boa. Que trocaram a carcaça do motor e a garantia é da Auto Líder. Que não acompanhou o carregamento. (...)”.

A testemunha Felipe Augusto Brito Silva assim afirmou:

“(...) Que anteriormente a aquisição do veículo a testemunha auxiliou numa prestação de serviço de transferência de um carro que ele tinha anteriormente. Que a testemunha faz serviço de despachante. Que não sabe dispor tecnicamente sobre o problema da caminhonete, mas soube de algum problema na parte mecânica. Que não se lembra de estar do nome do dono anterior do Gol. (...)”

A testemunha Cleniton Souza Silva Nascimento relatou:

“(...) Que fez serviço com o Bruno na caminhonete. Que fez trabalho de diagnostico com aparelho de scaner e teste de semi eletrônico para saber qual problema tinha na caminhonete. Que uma das vezes o problema, se não tiver enganado, era bomba de alta e unidade. Que não sabe explicar para onde a caminhonete foi. Que o que pode ter originado é desgaste, combustível ou manutenção, essas coisas. Que a testemunha é eletricista. Que conhece um pouco de automóvel. Que um veículo com 10 anos de uso costuma dar esse tipo de problema. Que é normal, mas vai da manutenção. (...)”

A testemunha Leandro Silva Morais declarou:

“(...)
Que negociou prestação de serviço com o Bruno
. Que era para fazer reparo em trator e plantadeira. Que o autor não conseguiu realizar um serviço em um trator de esteira. Que o autor falou que estava de a pé. Que o valor desse serviço era na faixa de uns R$ 8.000,00. (...)”.

Constata-se que o veículo foi levado para conserto após os autores terem acionado o Procon local.

Assim, além do veículo em questão ter apresentado problemas menos de uma semana após a sua aquisição (agosto/2021), foi entregue à oficina indicada pela requerida para tentativa de conserto por 2 vezes, e a devolução aos autores só ocorreu por determinação judicial.

Portanto, descabe alegar culpa dos autores, visto que o veículo, apesar de 10 anos de uso, foi mais de uma vez para a oficina e a situação durou 05 meses, de agosto de 2021 até quando foi deferida e cumprida a tutela antecipada que determinou a entrega do veículo em plena condição de uso (20-01-2022).

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. CASO CONCRETO QUE APONTA A QUEBRA DA BARRA DE DIREÇÃO SEIS DIAS APÓS A VENDA. CAMINHÃO COM OITO ANOS DE USO. ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. GARANTIA LEGAL. ART. 18 DO CDC. APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO - NOVO OU USADO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFASTARAM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. CRITÉRIOS DA FUNCIONALIDADE E DA VIDA ÚTIL DO BEM, VARIÁVEIS CONFORME O CASO. 1. O sistema de garantias por vícios de qualidade previsto no Código de Defesa do Consumidor contempla as garantias contratuais (ofertadas pelo fornecedor), bem como as garantias legais, estas de incidência obrigatória a todo e qualquer produto inserido no mercado de consumo, novo ou usado, independente, portanto, da vontade do fornecedor ou de termo específico. Exegese dos arts. 1º, 18, 24, 25 e 51, I, do CDC. 2. No caso, discute-se a responsabilidade da empresa que vendeu veículo usado (caminhão de transporte de carga com oito anos de uso), em virtude da ruptura da barra de direção enquanto trafegava regularmente, resultando na ocorrência de grave acidente, seis dias após a venda. As instâncias ordinárias, em tal contexto, acabaram por afastar a responsabilidade da concessionária por se tratar de veículo usado, invocando o desgaste natural da peça cuja verificação prévia competiria ao comprador. Tal interpretação, contudo, não encontra amparo no amplo sistema de garantias do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o desgaste natural, o qual é ínsito aos produtos usados, não deve servir, de maneira automática, à exclusão da garantia legal posta à disposição do consumidor. 3. A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo o durabilidade variável de cada bem). 4. Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem. 5. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1661913 MG 2017/0043222-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021)

E mais, o laudo apresentado pela requerida é unilateral, foi produzido a seu pedido, não podendo ser levado em consideração.

Logo, deve ser mantida a sua condenação por dano moral.

Nego provimento ao Recurso da requerida.

RECURSO DOS AUTORES

Em relação ao dano material, os apelantes alegam que a juíza
a quo
não levou em consideração os documentos acostados aos autos e a prova testemunhal.

Contudo, encontram-se nos autos os seguintes documentos em nome dos autores, juntados após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação, o que é permitido:

1)

nota fiscal n. 000499244, no valor de
R$5.528,16
, de 27-07-2021, acostada no Id 1953144222-pág. 1, mostra que a autora Francielle adquiriu várias peças relativas ao veículo na PALUSA – Distribuidora de Auto Peças.

2)

amortecedor dianteiro na ACÁCIA AUTO PEÇAS E TRANSPORTES n. 0176023, no valor de R$440,00, em 05-10-2021, em nome do autor Bruno Tiago Ferraz de Oliveira, cujo pagamento ficou estabelecido através da duplicata n. 0176023-1, com vencimento em 04-11-2021 (Id 195314247).

3)

notas da mesma empresa (ACÁCIA), nºs 0175634 e 0176151, de R$730,00 e R$125,00, respectivamente, com emissão de duplicatas para 29-10-2021 e 05-11-2021 (Id 195314248).

4)

nota fiscal n. 000040902, emitida pela M. CARVALHO BISCO – EPP, relativa à compra de correia, amortecedor, tensor correia, jogo de junta do motor e mangueira, no valor de R$1.625,00, também adquirida pelo autor Bruno Tiago Ferraz de Oliveira (Id 195314249).

Assim, a requerida deve ressarcir todos esses valores que somam R$8.448,16, e que se encontram nas notas acima descritas, em nome dos autores, sobre os quais deverão incidir correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

Já as importâncias constantes nas notas e nos orçamentos
em nome da requerida
não poderão ser objeto de ressarcimento aos requerentes, porque não há prova nos autos de que pagaram pelas peças ou pelos serviços.

Quanto aos lucros cessantes, o argumento de que as provas acostadas aos autos atestam que o longo período que permaneceram sem o único veículo da família tiveram inúmeros transtornos e prejuízos materiais, não demonstram o direito à essa indenização, a qual não é admitida sem que seja efetivamente comprovada, por documentos hábeis a possibilitar a sua incidência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que não houve comprovação dos lucros cessantes. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(STJ - AgInt no AREsp 1730936 SE 2020/0178818-7, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021)

Assim, diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso dos autores
para condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais previstos nas notas e documentos mencionados nesta decisão, que totalizam R$8.448,16, sobre os quais deverão incidir correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

Nego provimento ao recurso da requerida.
Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024